Tribunal: TCU
Processo: 020.806/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7373/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.806/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra Pinheiro Soares Guida (XXX.010.258-XX); Aliete Mattos de Andrade (XXX.283.175-XX); Deize Nicomedes Braga (XXX.647.467-XX); Jucilene Nicomedes Braga (XXX.643.987-XX); Marcia Soli Drumond Rebelo (XXX.423.127-XX); Marcia Soli Drumond Rebelo (XXX.423.127-XX); Maria da Conceiçao Soares Novais (XXX.947.787-XX); Marise Drumond Luiz (XXX.842.637-XX); Marise Drumond Luiz (XXX.842.637-XX); Rosemery Nicomedes Braga (XXX.751.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.